Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas, e não apenas por aquele que possui melhores condições financeiras.
3. Os alimentos devidos aos filhos, após a separação dos pais, não podem ser fixados apenas para assegurar o mínimo indispensável de sobrevivência ou mínimo existencial; também não podem ter por critério a reposição ou manutenção de padrão de vida elevado que vigorava na vigência do casamento. Sempre haverá necessidade de ajustes, sem, contudo, constituir uma prestação quantitativa que não se limite ao indispensável, mas que proporcione uma vida decente, ou seja, que assegure uma situação existencial razoável.
4. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
5. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver.
6. Ausentes provas da incapacidade financeira da alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
7. A capacidade de custeio da pensão alimentícia demonstra que a ré possui condições financeiras de arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo para a sua subsistência ou à de sua família e, por isso, o benefício da gratuidade de justiça deve ser revogado com efeitos prospectivos. Precedente do STJ.
8. Recurso conhecido e não provido.